Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708163-73.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GALVANI SOUZA COSTA PINTO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial: “determinou ao requerido que se abstenha, a partir da intimação da presente, de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960. No mais, condeno o réu a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração, sob tal rubrica, a partir da DATA em que formulou o pedido de desconstituição de tal rubrica, na via administrativa, e enquanto não se operar a desconstituição dos descontos na sua folha de pagamento. Sobre os valores incidirá correção monetária calculada pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir da data de desconto de cada parcela (a contar do contracheque posterior à data do pedido administrativo de desfiliação), os quais, ainda, serão acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”. 3. Em preliminar, arguiu a prescrição do direito nos termos da Lei 10.556/2002, bem como, a má fé do recorrido, pois, a matéria foi amplamente divulgada, nas formaturas gerais e informado aos servidores sobre a opção do benefício. Aduz ainda a ilegitimidade passiva, pois, cabe a União, tendo em vista ser esta que organiza e mantem a Polícia Militar do Distrito Federal e seus integrantes. Portanto, a contribuição para a pensão é obrigação de natureza tributária. No mérito, requer a reforma da sentença, pois o recorrido não fez a renúncia que lhe competia. A parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Argumenta que durante todo esse tempo desde a edição da novel legislação a parte recorrida esteve coberta pelos benefícios do seguro, custeado pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o prazo estabelecido na legislação é inócuo, podendo o militar que aderiu aos benefícios da Lei 3.765/60, por meio da contribuição de 1,5% a fim de estender a sua pensão militar a filha em qualquer condição, visto que retroage a 31 de dezembro de 2000, renunciar a qualquer tempo os benefícios da referida Lei. Em relação a prescrição, afirma incidir a Súmula 85/STJ, que preconiza que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Requer a manutenção da sentença. 5. A preliminar de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, tendo em conta entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedente do egrégio TJDFT: (Acórdão 1308762, 07046295220208070018, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 6. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). Desse modo, afastada também a má fé arguida. 7. Uma vez que o Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar em questão, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Precedente: (Acórdão 1308580, 07050465620208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Preliminar rejeitada. 8. Não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o, inciso I, ao art. 5o, caput, inciso XXXVI, ao art. 37, caput, ao art. 40, ao art. 194, ao art. 195 e ao art. 201, todos da CRFB, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002.Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Em relação à natureza do prazo de opção, contido na Lei que rege a matéria, o Acórdão recorrido concluiu que: 5. A preliminar de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, tendo em conta entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedente do egrégio TJDFT: (Acórdão 1308762, 07046295220208070018, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal